Tribunal: CARF
Processo: 10580.903469/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903469/2013-03
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.229 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E BANCO ALVORADA S.A.

FAZENDA NACIONAL E BANCO ALVORADA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo do PIS-PASEP/COFINS devida pelas instituições
financeiras é o faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas
operacionais decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas. As
receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias,
incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo
da contribuição para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do
RE 585.2351/MG.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), auferidos pelos bancos, decorrentes da
participação no patrimônio liquido de outras sociedades, constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade, não se confundindo com dividendos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama e
Érika Costa Camargos Autran, que negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que deram provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
012.200, de 21 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10580.726908/2014-
21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903469/2013-03
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte BANCO ALVORADA S.A., com fulcro no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma de acódão proferido pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer os créditos em relação a juros sobre o capital próprio, em função do
REsp 1.104.184/RS, e receitas de locação de imóveis. O julgado recebeu ementa nos seguintes
termos:
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei Federal 9.718/1998 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras, de forma que devem
compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins, em razão de provirem do
exercício de suas atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Durante a vigência da redação original da Lei Federal 9.718/1998, a remuneração sobre
juros sobre o capital próprio, a despeito de ser tratada como “receita financeira”, não
pode ser considerada uma receita típica de instituições financeiras, vez que se trata de
efetiva receita decorrente de participações societárias perante outras pessoas jurídicas,
não se coadunando com o objeto social da Recorrente.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial com relação à matéria incidência da tributação pelo PIS e pela COFINS sobre
as receitas de juros de capital próprio (JCP).
Em exame de admissibilidade foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou recurso especial alegando divergência
quanto à base de cálculo das instituições financeiras, sustentando que as receitas financeiras
provenientes da aplicação de seu próprio capital de giro e de terceiros são excluídas da base
de cálculo.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

Na mesma oportunidade, o Contribuinte BANCO ALVORADA S.A. apresentou
contrarrazões ao apelo especial da Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente a sua
negativa de seguimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
Foi dado seguimento ao recurso especial do Sujeito Passivo por ter sido
comprovada a divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma
expresso no voto do relator do processo paradigma. 1
1
Admissibilidade
1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos
de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
Alega o Contribuinte, em sede de contrarrazões, a impossibilidade de ser
conhecido o recurso especial da Fazenda, pois:

[...] a questão discutida no v. acórdão no 3201-004.191 dizia respeito tão
somente à natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, isto é, se
eles teriam natureza de dividendos, hipótese em que estariam excluídos
da base de cálculo do PIS e da COFINS por força do inciso II do
parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, ou de receitas financeiras,
hipótese em que não estariam albergados pela referido exclusão legal,

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

tendo sido ao final decidido que tais receitas teriam natureza financeira, e
não de dividendos.
[...]
Como se vê, o v. acórdão recorrido em nenhum momento chegou a
analisar a natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, mas
apenas se tal remuneração, “a despeito de ser tratada como ‘receita
financeira’”, decorreria do exercício das atividades típicas pelo
Recorrido previstas em seu estatuto social, o que, em caso positivo,
ensejaria a tributação pelo PIS/COFINS.
Todavia, muito embora tenha constituído a única razão de decidir do
v. acórdão recorrido, o acórdão paradigma indicado pela Fazenda
Nacional não examinou a questão de que “a remuneração sobre juros
sobre o capital próprio (...) não pode ser considerada uma receita
típica de instituições financeiras”, motivo pelo qual a referida decisão
não se presta a suscitar a divergência de interpretação da legislação
tributária necessária ao processamento do recurso especial da
Fazenda Nacional.
[...]
No despacho de admissibilidade do recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional, restou consignado que foi demonstrada a divergência
jurisprudencial, nos seguintes termos:
[...]
Estando atendidos os pressupostos regimentais que viabilizam o presente
exame de admissibilidade, passa-se à análise da divergência propriamente
dita.
A Procuradoria noticia que o acórdão recorrido entendeu que a
remuneração sobre juros sobre capital próprio não pode ser considerada
uma receita típica de instituições financeiras e, consequentemente, que tal
valor não pode integrar a base de cálculo das contribuições ao Pis e
Cofins.
Argumenta que, em situação análoga a que ora se discute, o Acórdão
paradigma no 3201-004.191, de 29 de agosto de 2018, reconheceu que os
Juros sobre Capital Próprio podem ser incluídos na base de cálculo de Pis
e Cofins.
Explica que, caso fosse aplicado o entendimento do paradigma ao caso
em tela, o Recurso Voluntário do contribuinte teria sido improvido.
O acórdão apresentado a título de paradigma presta-se para a análise da
divergência alegada, pois foi proferido por colegiado distinto, não foi
reformado antes da propositura do recurso e tampouco contraria decisão
que vincula o CARF.
A respeito da matéria ora discutida, assim se manifestou o acórdão
recorrido (grifos do original):
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

No presente processo, a Recorrente pleiteia crédito de COFINS no montante
calculado sobre a diferença entre a totalidade de receitas operacionais e a
receita de prestação de serviços bancários (conta 7.1.7.00.00.9), entendendo, a
despeito do entendimento acima esposado, que somente as atividades de
prestação de serviços bancários poderiam vir a ser objeto de incidência das
contribuições sociais, ignorando que a atividade bancária per si não se
restringe, por óbvio, aos serviços prestados aos clientes.
Adicione-se aos argumentos anteriores que a própria Lei Federal 9.718/1998
partiu da premissa que as receitas financeiras geradas nas atividades das
instituições bancárias eram tributadas, quando previu, em seus parágrafos 5o e
6o, hipóteses específicas de dedução:
(...)
Assim, todas as receitas decorrentes da atividade bancária, seja pela prestação
de serviços, seja pela fruição de resultados financeiros dos ativos próprios e de
terceiros, devem ser tributadas pelas contribuições sociais, observadas das
deduções acima.
Por outro lado, a remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito
de ser tratada como “receita financeira”, não pode ser considerada uma receita
típica de instituições financeiras, vez que se trata de efetiva receita decorrente
de participações societárias perante outras pessoas jurídicas, não se
coadunando com o objeto social da Recorrente, nos termos do RE 1.104.184/RS,
do STJ, julgado sob efeitos do artigo 543C do antigo CPC.
Sob a mesma ótica, não é possível admitir na base de cálculo das contribuições
as receitas decorrentes da locação de imóveis, eis que essa atividade não se
encontra contemplada no seu contrato social.
Trata-se, portanto, de resultados que não decorre da atividade bancária, de
forma que a parcela do lançamento referente a essa rubrica deve ser cancelada.
O paradigma, Acórdão no 3201-004.191, apresenta a seguinte ementa
(grifos do recorrente):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
MATÉRIA SUBMETIDA AO PODER JUDICIÁRIO. RENÚNCIA À DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. Não se conhece da matéria submetida ao Poder Judiciário,
aplicação da Súmula Carf no 1.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2011
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Os juros de mora incidem
sobre a multa de ofício, conforme interpretação sistemática da legislação
pertinente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA DE
RECEITAS FINANCEIRAS OU DIVIDENDOS. Os juros sobre capital próprio,
para fins tributários, não têm natureza de dividendos, podendo ser incluídos na
base de cálculo de Pis e Cofins nos casos em que as receitas financeiras a
compõem.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

Recurso Voluntário Conhecido em Parte. Da parte conhecida, Negado
Provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da matéria relativa à inclusão das receitas financeiras na base de cálculo do
PIS/Cofins, por concomitância de matéria na esfera judicial, e, quanto às demais
matérias, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso. Vencidos,
quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, os conselheiros Tatiana
Josefoviz Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Leonardo Vinícius Toledo
de Andrade.
Transcreve-se, a seguir, os excertos do paradigma que tratam da matéria
objeto da presente análise:
Trata-se, fundamentalmente, da tributação de Pis e Cofins sobre receitas de
Juros sobre Capital Próprio.
(...)
No presente caso, se discute a natureza jurídica das receitas de Juros sobre
Capital Próprio. Se forem receitas financeiras, podem ser tributadas, a depender
do Mandado de Segurança impetrado. Se forem receitas de dividendos, não
seriam tributáveis, nos termos do art. §2o, II do art. 3o , da Lei 9.718/98, com a
redação então vigente:
(...)
Para aferir essa natureza, tomo de empréstimo excerto do voto-vencedor no
Resp 1.200.492/RS, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, e que
tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, por muito bem fundamentado e
detalhado.
(...)
Fazendo meus tais fundamentos, decorre que os Juros sobre Capital Próprio não
são, para fins tributários, considerados dividendos, mas como receitas
financeiras.
Esclareço que a não tributação dos juros sobre capital próprio, na vigência da
Lei 9.718/98, conforme referência da ementa do acórdão transcrito, se refere a
empresas não financeiras, e portanto, não se aplica ao presente contexto, nos
quais as receitas financeiras podem ser tributadas, a depender do resultado da
ação própria, conforme relatado.
Em outras palavras, nos casos em que a receita financeira é tributada (Leis
10637/2002, 10833/2003 e 9.718/98 para entidades financeiras), os juros sobre
capital próprio são tributados. Nos casos em que a receita financeira não é
tributada (Lei 9.718/98, demais entidades), os juros sobre capital próprio não
são tributados, posto que não são tributadas as receitas financeiras.
Além disso, conforme citado no acórdão, e para confirmar a exegese da
natureza dos juros sobre capital próprio, no caso de contribuições não
cumulativas, tem-se estabelecido que compõem a base de cálculo das
contribuições, conforme art. 1o do Decreto 5.442/2005, então vigente:
(...)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

Mais uma vez, embora no presente caso não se trate de regime não cumulativo,
a compreensão da natureza dos juros sobre capital próprio como receita
financeira, para fins tributários, é adotada pelo referido Decreto, posto que
prevê sua tributação no regime não cumulativo.
Assim, caso sejam tributáveis as receitas financeiras da recorrente, a depender
do resultado do Mandado de Segurança impetrado, os juros sobre capital
próprio comporão a base de cálculo das contribuições, como receita financeira.
Destaca-se, por oportuno, que o Acórdão no 3201-004.191 foi integrado
pelo Acórdão de Embargos no 3201-005.285, nos termos a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO.
Caracterizada a omissão do acórdão embargado, integra-se a decisão com a
apreciação da matéria omissa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. JCP. NATUREZA DE DIVIDENDOS OU JUROS.
RESP1.373.438/RS. O Resp 1.373.438/RS, com trâmite sob o rito dos recursos
repetitivos, trata da natureza dos JCP para fins societários específicos, sendo
impertinente para tratar da natureza dos JCP para fins tributários, o que foi
apreciado pelo Resp 1.200.492/RS, também sob o rito dos recursos repetitivos.
Embargos Acolhidos em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos declaratórios, a fim de incluir a distinção do presente
caso ao paradigmavinculanteResp1.373.438/RS.
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas
verificadas nas decisões em comento, motivo pelo qual entendo que está
configurada a divergência jurisprudencial apontada.
De fato, enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que os Juros Sobre o
Capital Próprio recebidos não integrariam as receitas financeiras,
componentes da base de cálculo das contribuições de instituições
financeiras, no acórdão indicado como paradigma, entendeu-se que esses
Juros Sobre o Capital Próprio têm, para fins tributários, a natureza de
receitas financeiras e, portanto, integram a base de cálculo dessas
contribuições.
[...]
Conforme exposto no despacho de admissibilidade, entende-se estarem
presentes
os
pressupostos
para
comprovação
da
divergência
jurisprudencial. Com a devida vênia ao entendimento contrário, parece-
me que em ambos os julgados, recorrido e paradigma, analisou-se a
possibilidade de inclusão do montante relativo a JCP no conceito de
receitas financeiras e, por conseguinte, na base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS. Enquanto no julgado recorrido
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

entendeu-se que não há natureza de receita financeira, no julgado
paradigmático a solução emprestada foi oposta, em linha com a pretensão
da Fazenda Nacional.
Assim, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
1.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria
MF n.o 343/2015.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma,
consignado no voto vencedor.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por
chegar, na hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto
as seguintes matérias: (i) do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária, quanto a “incidência da tributação pelo PIS e pela
COFINS sobre as receitas de juros de capital próprio (JCP)” e, (ii) o
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, que suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto a “base
de cálculo das instituições financeiras, sustentando que as receitas
financeiras provenientes da aplicação de seu próprio capital de giro e
de terceiros são excluídas da base de cálculo”, conforme passarei a
explicar.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
O cerne da lide passa pela definição quanto a incidência (ou não) da
tributação pelo PIS e pela COFINS sobre as receitas de juros de
capital próprio (JCP).
No Acórdão recorrido, restou assentado que a remuneração sobre “Juros
sobre o capital próprio - JCP”, a despeito de ser tratada como “Receita
financeira”, não pode ser considerada uma receita típica de instituições
financeiras, vez que se trata de receita decorrente de participações
societárias perante outras PJ, não se coadunando com o objeto social, nos
termos do RE no 1.104.184/RS, do STJ, julgado sob efeitos do artigo
543-C do antigo CPC.
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz sobre há sim a possibilidade de
inclusão do montante relativo a JCP no conceito de Receitas financeiras
(natureza) e, por conseguinte, na base de cálculo das contribuições para o
PIS e a COFINS.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

Em recente julgamento do STF, na sessão realizada em 06/06/2018, do
RE no 578.846, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutia
a base de cálculo do PIS, deixou entender que o valor relativo ao serviço
de intermediação financeira, também deveria gerar a incidência da
contribuição. Trata-se, julgado em, cujo excerto da ementa que interessa
ao deslinde desta matéria, assentou que:
(...).
8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do
ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art.22, §1o, da Lei no 8.212/91 está
legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que
essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as
outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo,
as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas
bancárias ou de tarifas análogas a essas). (Grifei)
Nosso ordenamento jurídico indica no sentido de se estabelecer que a
base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz da Lei no 9.718, de 1998 e da
redação originária do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, é a
receita bruta operacional (faturamento), correspondente à totalidade dos
ingressos auferidos mediante a atividade típica da empresa, de acordo
com o seu objeto social, independentemente da natureza da atividade ou
da empresa.
Lei no 9.718/1998
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), nos termos da Lei no 9.249, de
1995, constituem espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica
em função do capital investido em outra companhia, quando esta aufere
lucro, proporcionando um acréscimo ao ganho obtido com a própria
valorização da empresa investida.
A própria Lei no 9.249, de 1995, dispensa tratamento fiscal diferenciado
aos JCP e aos Dividendos, estes pagos em função dos lucros obtidos
pelas empresas, enquanto aqueles são pagos como remuneração do
capital nelas investidos. Os juros pagos sobre o capital próprio nada mais
são do que despesas financeiras para as empresas que os pagam ou
creditam aos investidores e Receitas financeiras para as pessoas jurídicas
beneficiárias, como no presente caso. Não se pode afirmar que os JCP
foram decorrentes de aplicação de capitais próprios ou de capitais de
terceiros, visto que as aplicações realizadas têm por origem tanto capitais
próprios como de terceiros.
E esse foi o entendimento esposado por esta 3a Turma da CSRF no
Acórdão no 9303-010.251, de 11/03/2020, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, que por concordar com seus fundamentos
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

adoto-os como razões de decidir neste voto. Veja-se principais trechos
abaixo reproduzidos:
“(...) Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais
entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de
terceiros que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser
outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-
6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída
por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de
faturamento expresso no artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
(...).
Dessa forma, as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio constituem
receitas da atividade e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da
Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C do
antigo CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica ao seu
caso, porque aquele recurso tratou contribuições devidas por empresas não
financeiras. O caso julgado foi de ampliação da base de cálculo das
contribuições, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1987.
No presente trata-se de empresa financeira, banco múltiplo, e as receitas
tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, ou
seja, de intermediação financeira correspondente a investimentos em outras
empresas. Conforme demonstrado e adotado pelo próprio contribuinte, suas
receitas decorreram de suas atividades econômicas e foram contabilizadas como
receitas operacionais.
Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, e sim os arts. 2o, e 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da
lavratura dos autos de infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em
04/07/2011, o § 1o do art. 3o, já havia sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Assim, não há como aplicar, no presente caso, a decisão do STJ no Resp
1.104.184/RS”.
Portanto, os JCP, auferidos pelos bancos decorrentes da participação no
patrimônio liquido de outras sociedades, constituem Receita de natureza
financeira, própria da entidade, não se confundindo com dividendos.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto a “base
de cálculo das instituições financeiras, sustentando que as Receitas
financeiras provenientes da aplicação de seu próprio capital de giro e
de terceiros são excluídas da base de cálculo”.
No especial, reitera as alegações de que não devem ser incluídas no
conceito de receitas operacionais das instituições financeiras (IF) aquelas
provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, em
consonância com o entendimento exarado pelo STF no RE no 585.235,
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

em sede de repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições pelo §1o, do art. 3o, da
Lei no 9.718, de 1998.
Sustenta que, além de auferir receitas decorrentes do exercício das suas
atividades típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo
receitas financeiras em relação à aplicação do seu próprio capital de giro.
Acrescenta que “quando estas operações são realizadas no seu único e
exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação financeira,
posto que não há como se falar em intermediação sem uma terceira parte
envolvida, nem tampouco prestação de serviços, uma vez que ninguém
presta serviço para si próprio”.
Esta 3a Turma da CSRF, tem apreciado essa matéria em julgados
recentes, como no Acórdão no 9303-010.251, de 11/03/2020 e Acórdão
no 9303-010.254, de 11/03/2020, ambos de relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, que reproduzo trechos do seu voto abaixo que,
por concordar com suas razões, adoto-as neste voto como razões para
decidir.
“(...) A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas
instituições financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos
geradores assim dispunha:
(...)
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se de
uma entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
No recurso voluntário, às fls. 1772-e/1819-e, mais especificamente às fls. 1796-e
(último §) e fls. 1797-e, o contribuinte informou literalmente que “Nada
obstante, fato é que a atividade de arrendamento mercantil já não mais é
exercida pela recorrente. Com efeito, tal atividade não foi por ela exercida
durante todo o período objeto da ação fiscal originária dos presentes autos de
infração. Ao contrário, todas as receitas auferidas pela Recorrente durante
referido período decorreram de rendimento de aplicações e de rendas de títulos
e valores mobiliários” (destaques originais).
Segundo conta do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal às fls.
508-e/515-e, as receitas tributadas decorreram das atividades de prestação de
serviços financeiros realizadas pelo contribuinte nos períodos autuados.
Embora, o contribuinte tenha como objeto social a prática de operações de
arrendamento mercantil, mas considerando que se trata de entidade financeira
autorizada a funcionar pelo Banco Central, as operações financeiras realizadas
por ela, aplicações no mercado financeiro e operações com títulos e valores
mobiliários, de forma contínua, classificam como serviços bancários e estavam
sujeitos às contribuições para o PIS e COFINS, nos termos dos dispositivos
citados e transcritos anteriormente. As receitas decorrentes de aplicações
financeiros e de rendas de títulos e valores mobiliários não estão enumeradas
dentre as exclusões previstas naqueles dispositivos legais.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais
entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de
terceiros que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser
outro o objeto social de tais sociedades.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

(...).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos
pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o
advento dos §§ 5° e 6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último
introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999
(atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), transcritos
anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de
prestação de serviços e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da
Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada
ao presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas
tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte,
prestação de serviços financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos
mobiliários. Estas receitas segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF)
constituem receitas operacionais das entidades financeiras. Além disto, os
lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 2o da Lei no
9.718/1998, e sim os arts. 2o, 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da lavratura dos
autos de infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em 04/07/2011,
o § 1o do art. 3o, já havia sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Assim, não há como aplicar a decisão do STF no RE 585.235-1/MG.
Posto isto, temos que as receitas obtidas são decorrentes das atividades
(inclusive as de intermediação financeira), não havendo como classificar
a receita pela origem dos recursos aplicados uma vez que elas se
confundem no resultado do período.
Assim, de acordo com os fatos acima expostos, nego provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.903469/2013-03

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, e de conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital